Tribunal: TJPA
Processo: 0816967-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816967-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: HOSANA SILVA DA GAMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. SUPRESSÃO DE ADICIONAL NOTURNO. VERBA PROPTER LABOREM. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que, nos autos de ação de anulação de ato administrativo cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência, suspendeu os efeitos do ato administrativo que removeu servidora pública municipal de seu posto de trabalho no Hospital Municipal e determinou a retomada do pagamento do adicional noturno suprimido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de remoção de ofício da servidora pública municipal observou o dever de motivação e os critérios de conveniência e oportunidade, sem desvio de finalidade; (ii) estabelecer se a supressão do adicional noturno, em decorrência da relotação funcional, configura ilegalidade ou afronta a direito adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção de ofício de servidor público constitui ato administrativo discricionário, pautado na conveniência e oportunidade da Administração, não se exigindo direito à inamovibilidade.

Mesmo nos atos discricionários, subsiste o dever de motivação, especialmente quando a medida afeta direitos ou interesses do servidor, como forma de garantir a legalidade e possibilitar o controle jurisdicional.

O ato administrativo impugnado apresenta motivação idônea, ao indicar a necessidade de ajustes operacionais e a otimização dos serviços assistenciais, em razão da alta demanda e da deficiência de profissionais no setor ambulatorial.

Não há elementos probatórios suficientes a demonstrar desvio de finalidade ou perseguição pessoal ou política na remoção da servidora, sendo inviável presumir ilegalidade do ato administrativo.

A supressão do adicional noturno revela-se legítima, por se tratar de verba vinculada ao efetivo exercício de atividades em período noturno, de natureza transitória, não incorporável ao cargo.

A alteração da lotação funcional pode afastar o exercício em horário noturno, inexistindo direito adquirido à manutenção da parcela remuneratória.

Os contracheques juntados aos autos, referentes a período pretérito, não permitem comprovar redução remuneratória indevida decorrente do ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A remoção de ofício de servidor público é ato administrativo discricionário, subordinado aos critérios de conveniência e oportunidade, desde que devidamente motivado.

A motivação idônea do ato administrativo afasta a presunção de desvio de finalidade e legitima o controle restrito de legalidade pelo Poder Judiciário.

O adicional noturno possui natureza transitória e depende do efetivo exercício de atividade em horário noturno, podendo ser suprimido em razão de relotação funcional legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII; 81; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 57.306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.02.2022, DJe 23.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0816967-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO:
HOSANA SILVA DA GAMA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA
, que nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA n.

0801436-24.2025.8.14.0032
, concedeu tutela provisória de urgência em favor da servidora pública
HOSANA SILVA DA GAMA
, ora agravada, para suspender os efeitos do ato administrativo da senhora Diretora do Hospital Municipal de Monte Alegre, que removeu a autora/agravada do seu posto de trabalho, assim como suprimiu o adicional noturno dos vencimentos desta (ID n. 147935508 – autos de origem).

Aduz o agravante que a decisão agravada incorreu em erro ao suspender os efeitos do ato administrativo de relotação da servidora e à supressão do adicional noturno de seus vencimentos. Alega que tal remoção foi legal, motivada e pautada na conveniência e oportunidade administrativas, não configurando qualquer desvio de finalidade ou ilegalidade.

Assevera o Município que a servidora não possui direito à inamovibilidade, sendo legítima sua relotação para atender ao interesse público, conforme dispõe a legislação aplicável. Sustenta que a alegação da autora sobre perseguição política é desprovida de qualquer prova concreta e que a Administração respeitou o contraditório e a ampla defesa, tendo inclusive notificado a servidora para manifestação, à qual permaneceu inerte.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, com o objetivo de sustar os efeitos da decisão agravada que determinou a recondução da agravada ao posto de trabalho anterior e a retomada do pagamento do adicional noturno, sob pena de multa diária. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a legalidade dos atos administrativos de relotação da servidora e supressão da verba de adicional noturno, por serem atos discricionários, motivados e legais, nos termos da legislação e da jurisprudência.

Ao analisar o pleito liminar, o
deferi
. (ID n. 29285873)

No ID n. 29999405,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 31978850)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes o pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia submetida à apreciação judicial consiste em verificar a legalidade de remoção de servidor público.

Tão somente de forma a ratificar o posicionamento adotado nos autos deste recurso, considerando que sendo a remoção ato administrativo de cunho discricionário, ficando adstrito tão somente aos critérios de conveniência e oportunidade, tal circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores.

Sobre o tema, vejamos o que leciona a melhor doutrina de Direito Administrativo:

“(...) entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado (...)”.

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella apud CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo. 9. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2021. p.287
)

Da análise dos autos de origem, verifico que a remoção da agravante fora justificada no Memorando nº 375/GAB/SESMA, cujo teor segue transcrito a seguir (ID n. 29228576, p. 25):

“(...) Considerando a necessidade de ajustes operacionais e a otimização dos serviços assistenciais, comunicamos o remanejamento do setor de Emergência do Hospital Municipal para o setor Ambulatorial do Hospital Municipal de Monte Alegre, a partir de 01 de Abril de 2025. A servidora HOSANA SILVA DA GAMA.

Essa mudança visa adequar a otimização dos serviços por alta demanda, uma vez ter a deficiência deste profissional no referido setor. (...)”
.

Vislumbro que o ato coator objurgado utilizou motivação idônea a justificar a remoção da agravada, pois apontou os critérios de conveniência e oportunidade para tanto, sendo, destarte, respaldada pelo interesse público, se amoldando ainda à jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA . DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3 .955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção. 2 . A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. 3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo . 4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes.
5 . No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no RMS: 57306 PE 2018/0092393-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022) (destaque nosso)

Destaco ainda que não vislumbro ilegalidade na supressão do adicional noturno, eis que, ao que tudo indica a relotação da agravada ancorada aos critérios de conveniência e oportunidade, não necessariamente a coloca para exercer suas funções em período noturno, não sendo a referida parcela vinculada ao cargo da agravada, mas a situações transitórias, que podem sofrer mudanças diante das necessidades da administração, como no presente caso.

Insta, por fim, ser salientado que os contracheques juntados pela agravada nos autos de origem (ID n. 147644636), refletem meses referentes ao ano de 2023, o que impede qualquer análise da alegada redução drástica do montante percebido pela agravada em razão de seu cargo.

Nessa esteira de raciocínio, a reforma integral da decisão vergastada se mostra medida de direito a se impor, pois legal é o ato administrativo da senhora Diretora do Hospital Municipal de Monte Alegre, que removeu a autora/agravada do seu posto de trabalho.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada, ratificando os termos da liminar deferida no ID n. 29285873, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026